Tribunal: STF
Processo: ARE 1403697
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MOTORISTA DE DISTRITO SANITÁRIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRODUÇÃO LAUDO TÉCNICO. DISPARIDADE DOS LAUDOS APRESENTADOS. INSEGURANÇA JURÍDICA. DEVER DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVA CONCLUDENTE. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.



    1. Insurge-se o réu, ora recorrente, em face de sentença que julgou pela parcial procedência dos pedidos inaugurais, e o condenou a restabelecer à parte Autora o adicional de insalubridade, na proporção de vinte por cento (20%) sobre o vencimento de seu cargo efetivo, bem como pagar as respectivas diferenças salariais, até seu efetivo restabelecimento, com reflexos nas verbas salariais e gratificações incidentes sobre o vencimento, o bservada a prescrição quinquenal. Em suas razões, pugna o recorrente pelo conhecimento e provimento de sua peça recursal, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos autorais, considerando que após a confecção de laudo pericial pela municipalidade, fora observado ausência de elementos caracterizadores de atividades e operações insalubres, logo, o autor recorrido não faz jus ao adicional de insalubridade pleiteado.



    2. No caso posto em julgamento, trata-se de Ação de Declaratória c/c Cobrança, na qual a parte promovente, servidora pública municipal, desde 02/03/2009, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no cargo de Motorista de Distrito Sanitário, afirmou laborar em condições caracterizadas como insalubres. Afirma ter percebido o adicional até abril de 2014 no percentual de 20%, porém, o Município não mais quitou a mencionada verba. Argumentou que faz jus ao adicional por insalubridade no percentual de 40%, amparada na Norma nº 15 do Ministério do Trabalho e Emprego e Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Goiânia; arts. 21 e 22 da Lei nº 9.159/2012; e avaliação no ambiente de trabalho. Busca assim a revisão de sua remuneração para perceber adicional de insalubridade no percentual de 40% e pagamento das diferenças de vencimentos de forma retroativa.



    3. Verifica-se da prova constante do feito, que constam dois laudos de avaliação a fim de averiguar/atestar as condições e meio ambiente de trabalho da parte autora, com vistas à análise de caracterização de eventuais atividades insalubres de servidores. A parte autora da demanda colacionou aos autos Relatório das Atividades Desenvolvidas Pelos Motoristas do Distrito Sanitário Norte e Oeste (ev. 1, arq. 5) e Declaração (ev.1, arq. 7), de onde se pode extrair afirmação de que os motoristas agem no transporte de material biológico infectado eroupas sujas. A parte ré, por sua vez, justificou em sua defesa que a parte autora nunca recebeu o adicional à razão de 40% e que o adicional antes pago, de 20%, foi suprimido após laudo técnico jungido aos autos, arquivo 2 do evento de nº 23, formalizado pelo Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, o qual se faz necessário para atestar as condições de insalubridade e seu respectivo grau, o qual fora formalizado após visita técnica realizadas nas datas de 03 e 05 de março de 2015.



    4. Sobre o tema, não se olvida que a confecção do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho é de responsabilidade do empregador, conforme artigo 58, § 1º da Lei nº 8.213/1991: A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista. Ou seja, não pode o Município deixar de emitir o LTCAT, negando-se a efetuar o pagamento do adicional de insalubridade fulcrada na ausência de laudo que lhe cabia realizar/apresentar.



    5. Entrementes, a circunstância dos autos é que há dois laudos díspares, sendo que aquele apresentado pela parte autora, inclusive firmado por um servidor da área, afirma que os motoristas desenvolvem atividades de transportes de material biológico colhido em laboratórios, os quais levam a crer que as atividades desenvolvidas se caracterizam como insalubres. De outra ponta, o réu também junge aos autos laudo afirmando exatamente o contrário, que na verdade não se constatou condições insalubres, levando em consideração que o transporte dematerial biológico é realizado de forma correta e segura, com a utilização de Equipamentos de Proteção Coletiva e Individual.



    6. Desta feita, não há como ser mantido o julgado de primeiro grau, eis que considerou apenas um dos laudos jungidos aos autos, desprezando um deles, fazendo-se necessária produção de prova capaz e isenta, de aferir com segurança a condição de insalubridade do ambiente de trabalho do servidor autor.



    7. Portanto, primando-se pela segurança jurídica, deve ser anulada, de ofício, a sentença, com a devolução do feito ao Juízo a quo para oportunizar a produção de prova concludente e definidora das condições do ambiente de trabalho do serviço público em questão.



    8. RECURSO PREJUDICADO. Sentença cassada, de ofício, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que outra seja proferida, sendo oportunizada a produção de prova definidora e concludente das condições do ambiente de trabalho no serviço público exercido pelo autor. Sem custas e honorários advocatícios.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente